Tribunal: TJBA
Processo: 8062926-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062926-26.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: CARMEM LUCIA SANTOS REIS Advogado(s): CARMEM LUCIA SANTOS REIS AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REVISÃO DE DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, com alegação de omissão no julgado relativamente à comprovação da mora e à validade da notificação extrajudicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado. III. Razões de decidir 3. Não se verificam os vícios apontados, uma vez que o órgão colegiado se manifestou sobre toda a controvérsia, abordando de forma uníssona as questões suscitadas, sem divergências. 4. A pretensão da parte embargante revela-se como tentativa de rediscutir o mérito, o que não é cabível na via estreita dos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não configurada a omissão ou contradição no acórdão embargado, cabendo ao órgão colegiado rejeitar os embargos." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.